Tribunal: TJDFT
Processo: 0714349-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714349-72.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: KLEITON PASSOS DA SILVA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Após, deverá o embargante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre possível interposição e recurso protelatório, tendo em vista que a coincidência em fixar honorários no mesmo valor da causa, não configuraria contradição a ser sanada por meio do presente recurso. Brasília, DF, 3 de outubro de 2023 13:04:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador